Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Petição apta: acompanhada do instrumento contratual e da planilha de dívidas/ memória de cálculos atualizada. Citação por edital: para a sua validade, não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu.